Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos. Os apelados, por meio da petição de ID 33198651, informam que trazem os comprovantes de quitação e integral regularidade tributária do espólio. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestação sobre a petição e requeira o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se.